Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716719-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO SALOMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (id 45860554), proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0710282-18.2022.8.07.0001, instaurada por GILBERTO SALOMÃO, que deixou de analisar a impugnação ao laudo pericial do agravante ao argumento de que se referia a outros autos e, em consequência, homologou o valor de R$1.247.005,71 atualizados até outubro de 2022, bem como condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor apurado. Em suas razões, o agravante/executado sustenta, em suma, que, quando da manifestação sobre o laudo pericial, por equívoco, juntou documento diverso, logo caberia ao juízo a quo abrir oportunidade para se pronunciar acerca de tal questão, conforme os artigos 9o e 10 do CPC. No mérito, aduz que o perito judicial não considerou em seus cálculos que o exequente recebeu devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90, conforme registrado pelo seu assistente técnico, demonstrando que houve discrepante excesso de execução. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que o prosseguimento do feito originário poderá lhe acarretar prejuízo irreparáveis ante o elevado valor homologado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, determinando a análise pelo perito judicial dos cálculos realizados por seu assistente técnico, de modo a afastar o cerceamento de defesa. Preparo regular (ids 46323350 e 46323353). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que na origem o agravante não impugnou o laudo pericial em tempo e modo oportuno, em verdade, limitou-se em colacionar documento relacionado a outros autos, cujo teor é absolutamente dissociado do caso (id 148849002), configurando-se, a priori, um evidente erro grosseiro, não sendo sequer possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Ademais, em primeira vista, não se verifica violação do princípio da não surpresa ou do contraditório e tampouco cerceamento de defesa, porque o agravante/executado foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial no prazo peremptório de 15 dias úteis (id 147272583), com fulcro no art. 477, §1o, CPC, bem como o juízo a quo decidiu exatamente com base em fundamento apresentado pelas próprias partes. Outrossim, o vício em debate, em tese, é insanável, sendo indevido oportunizar o aditamento de impugnação do laudo pericial ou a reabertura de prazo, à luz da preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora